Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COBRANÇA DE IMPOSTOS. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. IMPOSTO SOBRE A EMPRESA TRANSPORTADORA E/OU DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS. ATIVIDADE PONTUAL DO MOTORISTA AUTÔNOMO DO CAMINHÃO. LEI DISTRITAL 1.254/1996, ARTIGO 28, XVI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para declarar a nulidade do auto de infração n. 2100/2018. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a conexão da presente demanda de ação anulatória com a execução fiscal em curso, a necessidade de reunião dos processos e, consequentemente, de extinção deste feito. No mérito, argumenta, em suma, que: a) “o auto de infração foi lavrado pelo fato das mercadorias apreendidas estarem acobertadas por documento fiscal inidôneo, o que não é refutado pelo autor/recorrido”; b) “ainda que se considere, por mera argumentação, não ser o recorrido o proprietário e nem o transportador das mercadorias, o fato é que, ainda assim, deve pagar o tributo, não como contribuinte, e nem como transportador, mas como responsável, haja vista que todo aquele que concorre para a prática da infração é tido pela legislação como responsável solidário”; c) “não há falar em nulidade do auto de infração, eis que corretamente lavrado em face do recorrido, na condição de responsável, e não de transportador, com fulcro no art. 28, XVI, Lei 1.254/1996, pois impossível a identificação do proprietário das mercadorias, sendo faculdade do fisco lavrá-lo, também, face à empresa transportadora proprietária do veículo”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63270676). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63270679).
3. Preliminar de incompetência. O art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste e. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. Entretanto, a Vara de Fazenda Pública, bem como os Juizados Especiais de Fazenda Pública, são competentes para processar e julgar a ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral, visto que possuem competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria. (Precedente do TJDFT, Terceira Turma Recursal, Acórdão no 1403906, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento 09/03/2022, Data da publicação 15/03/2022). Ainda, é entendimento das Câmaras Cíveis que “inexiste conexão entre a ação anulatória de débito e a execução fiscal ajuizada previamente, a justificar a reunião dos processos” (Acórdão 1305610, 2a Câmara Cível, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/11/2020, publicado no PJe: 21/01/2021). Portanto, não há que se falar em necessidade de reunião da ação de execução fiscal e da ação anulatória. Preliminar rejeitada.
4. Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal para declaração de nulidade do lançamento tributário realizado em seu nome, em decorrência de cobrança relativa ao pagamento de ICMS incidente sobre mercadorias transportadas e apreendidas descritas no auto de infração no 2100/2018, emitido em 27/04/2018. Narra o autor que é proprietário do caminhão M/BENZ/709, de placa GUB-0562, que havia sido contratado por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por cada viagem de carga de Red Bull, cuja entrega deveria ocorrer no local especificado pelo contratante. Argumenta que não mantinha qualquer vínculo com as empresas, não detinha controle sobre os pagamentos nem partilhava nos lucros. Expõe que profissionalmente é vigilante e usa o caminhão em dias de folga para complementar sua renda com fretes.
5. O art. 28 da Lei distrital n. 1.254/96 traz a seguinte previsão acerca da responsabilidade tributária pelo ICMS: “Art. 28. Fica atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo contribuinte ou responsável: (...) III - aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra unidade federada: (...) f) na sua aceitação para despacho ou no seu transporte, sem documentação fiscal ou acompanhadas de documento fiscal inidôneo”.
6. Porém, no caso dos autos fica demonstrado que: (a) em 27/04/2018 teria sido lavrado Auto de Infração e Apreensão em nome do autor com fulcro nos artigos 47, inciso V, 57, inciso I, e 59 da Lei Distrital 1.254/96 (ID 63270489); (b) O auto de infração aponta que a mercadoria estava sendo descarregada na empresa CENTRAL DE EVENTOS EIRELLI EPP, enquanto que o documento fiscal emitido pela empresa ALVO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA tinha como destinatário a empresa RNL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, todas com sede em Brasília (ID 63270489) ; (c) constata-se, ainda, que o requerente, no momento da autuação, estaria na condição de preposto da aludida empresa (terceira estranha à lide), circunstância que afastaria a alegação do recorrente de responsabilidade tributária.
7. Ainda, do acervo probatório, verifica-se que o autor é um mero prestador de serviço autônomo contratado pela empresa vendedora e não possui relação com o fato gerador do tributo incidente sobre a mercadoria transportada. É um motorista que prestou serviço pontual e que não tem vínculo formal com a empresa contribuinte do imposto.
8. Neste cenário, o motorista que recebe a mercadoria com a nota fiscal emitida pela empresa vendedora e, com base nisso, efetua o transporte, não tem o ônus fiscalizatório de averiguar se a nota fiscal é ou não idônea. Deve conferir a existência do documento fiscal, mas sua adequação à legislação tributária é responsabilidade da empresa emitente do documento. Ressalte-se: não é o motorista do caminhão quem preenche os documentos fiscais. Assim, não pode ser responsabilizado por averiguar o exato conteúdo da nota fiscal.
9. Diante disso, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que: O transportador referido no art. 28 da Lei distrital 1.245/96 não pode ser interpretado de forma a enquadrar o motorista autônomo que prestou serviço pontual à empresa contribuinte. Não é razoável que o motorista do caminhão seja apenado por uma irregularidade praticada pela empresa que expediu a nota fiscal ou por quem determinou a transferência das mercadorias. Assim, não pode ser responsabilizado por averiguar o exato conteúdo da nota fiscal (Precedente do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 1436881, DJE: 19/7/2022). (Precedente da Terceira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão no 1606321, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA , Data de julgamento 24/08/2022, Data de publicação 02/09/2022)
10. Portanto, ante a ausência de comprovação de relação pessoal e direta do requerente com o respectivo fato gerador, tampouco sua responsabilidade tributária por força de lei, tem-se por impositiva a declaração de nulidade do Auto de Infração n° 2100/2018 que culminou na inscrição em dívida ativa no 50194470890, devendo a sentença ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.